Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700290-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA EMBARGADO: ELSINETE COSTA FRANCA DE LUCENA, FLAVIO RIBEIRO DOS REIS, V. A. F. R. DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 46584289- Pág.1/10 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora